Tribunal: STF
Processo: ARE 1386348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente a pagar ao recorrido as seguintes verbas: a) R$ 1.261,77 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), referente às férias proporcionais e respectivo acréscimo de um terço do ano de 2012; b) R$ 7.570,63 (sete mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e três centavos), referente às férias proporcionais e adicional de férias do ano de 2014; e c) R$ 3.484,26 (três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), referente à remuneração recebida a menos, totalizando R$ 10.518,95 (dez mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos). 2. Ausência de prescrição, tendo em vista a existência de procedimento administrativo, ao fim do qual começa o cômputo do aludido fenômeno processual, aplicando-se, ao caso, o disposto no artigo 4º, do Decreto n.º 20.910/1932. 3. Outrossim, inconteste o valor apurado pela Administração Pública Municipal em favor do recorrido (R$ 10.518,95), cujos cálculos não foram impugnados pelas partes na esfera extrajudicial, tampouco em sede judicial, e, embora conste no documento inserido no evento n.º 1, página 50, declaração expressa do recorrido de que recebeu o valor supracitado na data de 30 de junho de 2016, o reclamado não comprovou o efetivo pagamento dos valores, o que poderia facilmente ser demonstrado através do comprovante de transferência de valores. 4. Com efeito, não obstante a assinatura do Termo de Acerto de Verbas Funcionais (30/6/2016), com o Prefeito e o Superintendente de Recursos Humanos à época, consta despacho posterior do próprio Prefeito determinando o encaminhamento do procedimento à Secretaria da Fazenda para o correspondente pagamento (1º/7/2016), constando expressamente que após o pagamento seria dada quitação pelas partes, o que não ocorreu, contudo. 5. Portanto, merece ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida e condenando-se o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente